Tribunal: TJMT
Processo: 1007972-24.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007972-24.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGRO FENIX ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 55.044.177/0001-81 (RECORRIDO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (RECORRIDO), COORDENADORIA DE ORDENAMENTO HIDRICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRAZO LEGAL. SEGURANÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança para determinar análise tempestiva de requerimento de outorga de uso de recursos hídricos protocolizado em julho de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia administrativa na análise de requerimento de outorga de recursos hídricos além do prazo regulamentar configura violação a direito líquido e certo, justificando a concessão de segurança mandamental.

III. Razões de decidir

3. A Instrução Normativa SEMA n. 09/2021 estabelece prazo máximo de 180 dias para decisão definitiva sobre outorga de uso de recursos hídricos, contados da formalização do processo administrativo.

4. O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a razoável duração do processo administrativo, não sendo lícito à Administração Pública postergar indefinidamente a conclusão de procedimentos sob sua responsabilidade.

5. A concessão da segurança determina apenas o cumprimento do dever legal de análise fundamentada, sem prejuízo da observância aos requisitos técnicos para deferimento da outorga.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
"A inércia da Administração Pública na análise de requerimento de outorga de uso de recursos hídricos além do prazo regulamentar de 180 dias estabelecido pela Instrução Normativa SEMA n. 09/2021 configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, autorizando a concessão de segurança mandamental para determinar a análise fundamentada do pedido, sem prejuízo da observância aos requisitos técnicos para deferimento da outorga.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXIX e LXXVIII; Instrução Normativa SEMA n. 09/2021, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RN n. 1018327-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora proceda à análise e emissão de decisão acerca do Requerimento de Outorga n. 4448/2024, relativo ao uso de recursos hídricos, protocolizado em 29.7.2024.

A impetrante alegou omissão da autoridade impetrada na análise tempestiva do requerimento administrativo, sustentando violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo, amparada no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 25 da Instrução Normativa SEMA n. 09/2021, que estabelece prazo máximo de 180 dias para decisão definitiva.

O impetrado requereu a juntada de documentos ao processo, contudo, sem manifestação.

O Ministério Público do Estado
deixou de intervir no feito por não vislumbrar interesse de incapaz, público, social ou ambiental
.

Em sede recursal a Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
ela ratificação da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente demanda trata de questão administrativa concernente ao controle temporal dos procedimentos de outorga de recursos hídricos.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o mandado de segurança constitui instrumento constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo quando este se encontra violado ou ameaçado por ato ou omissão de autoridade pública, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da inércia administrativa na apreciação de requerimento de outorga para uso de recursos hídricos, protocolizado em julho de 2024 e que permaneceu pendente de análise além do prazo
regulamentar
estabelecido.

A Instrução Normativa SEMA n. 09 de 14 de dezembro de 2021 estabelece, em seu artigo 25, que a decisão definitiva acerca da solicitação de outorga de uso de recursos hídricos deve ser emitida no prazo máximo de 180 dias, contados da formalização do processo administrativo. Tal normatização encontra fundamento na necessidade de conferir previsibilidade e celeridade aos procedimentos ambientais, garantindo segurança jurídica aos administrados.

Ademais, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, consagra expressamente o direito fundamental à razoável duração do processo, aplicável tanto no âmbito judicial quanto no administrativo. Tal dispositivo impõe à Administração Pública o dever de tramitação célere e eficiente dos procedimentos sob sua responsabilidade.

No presente caso, verifica-se que o requerimento administrativo foi protocolizado em 29.7.2024, ultrapassando manifestamente o prazo regulamentar de 180 dias estabelecido pela Instrução Normativa SEMA sem justificativa fundamentada para tal dilação temporal. Não há nos autos evidência de comunicação à impetrante sobre eventual necessidade de complementação documental ou outros fatores suspensivos do prazo regulamentar.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO – PRAZO PREVISTO NA PORTARIA Nº 389/2015 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/2021 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. Inteligência do Art. 2º da Portaria nº 389/2015 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

A decisão definitiva acerca da solicitação de outorga de uso de recursos hídricos será emitida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da formalização do processo. Art. 25 da Instrução Normativa nº 9/2021, da SEMA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como o a ilegitimidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com a determinação de observância ao prazo previsto na normativa, deve ser ratificada.

(TJMT, RN n. 1018327-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17
.
3
.
2023
)

A concessão da segurança não implica deferimento automático do pedido de outorga, mas tão somente determina que a Administração Pública cumpra seu dever legal de análise fundamentada do requerimento, observando os requisitos técnicos e ambientais pertinentes à espécie.

Ressalta-se que a tutela mandamental visa assegurar o cumprimento dos prazos legais pela Administração, preservando os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo da necessária observância aos requisitos substantivos para deferimento da outorga pleiteada.

A sentença de primeiro grau adotou fundamentação juridicamente adequada e aplicou corretamente os princípios constitucionais e a legislação específica ao caso concreto, merecendo integral confirmação.

Ante o exposto,
em remessa necessária,
confirmo a
sentença
recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025